Tribunal: STF
Processo: HC 181722
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE NÃO APRECIADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Erik Franklin Bezerra e outros, advogados, em benefício de Marco Antonio Botelho Soares, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 527.888.
O caso
    2. O paciente foi “denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990, pois, segundo narra a denúncia, ‘induziu consumidores a erro, por via de afirmação falsa e enganosa sobre a natureza e qualidade dos cursos de 'modulação hormonal' para cura de doenças graves e retardamento do envelhecimento, com a realização do método por si denominado 'Vida sem remédios – Protocolo Botelho', por meio de veiculação e divulgação publicitária”.
    Em 17.7.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC decretou a prisão preventiva do paciente.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 4024682-44.2019.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina postulando a revogação da prisão cautelar do paciente. Em 16.8.2019, o Relator, Desembargador Luiz Zanelato, não conheceu da impetração:
    “I – Erik Franklin Bezerra, Wagner Bertolini Mussalem e Victor Costa Adjuto, advogados, impetraram habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de MARCO ANTÔNIO BOTELHO SOARES, em que alegam constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Balneário Camboriú, pela decretação da prisão preventiva do paciente com lastro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 116-120 dos autos n. 0900293-23.2019.8.24.0005).
    Sustentam, em síntese, que, no dia 8 de abril de 2019, o paciente foi denunciado pelo douto membro do Ministério Público de Santa Catarina pela investigação da prática do delito previsto no art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/90.
    Não obstante, defendem que o paciente possui conduta honrosa,nunca transgrediu dispositivo de lei, tampouco cometeu nenhum ato lesivo à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade.
    Na decisão que lhe decretou a prisão preventiva, o magistrado não apresentou nenhum fundamento que justifique a segregação cautelar, cerceando o seu direito de defesa, sem apresentar a possibilidade de medida cautelar alternativa.
    Ao finalizar, requerem o deferimento liminar de ordem de habeas corpus, com a revogação dos efeitos do decreto prisional preventivo, e respectiva expedição de alvará de soltura (fls. 1-19).II – Compulsando-se os autos digitais (0900293-23.2019.8.24.0005), verifica-se que os impetrantes não formularam pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau, de sorte que sequer houve possibilidade de apreciação e julgamento da mencionada pretensão pelo magistrado condutor do feito na primeira instância, o que obsta a análise do presente pedido por esta Corte de Justiça sob pena de supressão de instância. (…)
    Segue daí que, ante a ausência de pedido de revogação da prisão preventiva direcionado à magistrada da 2ª Vara Criminal da comarca de Balneário Camboriú, inviável a análise do pleito em segunda instância”.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 527.888 no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se insurge a defesa novamente contra a prisão cautelar do paciente. Em 18.2.2020, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu dessa impetração:
    “(...) Insurge-se a defesa contra decisão singular de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, contra a qual seria cabível agravo regimental, que, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento deste writ.
    Nesse sentido tem-se orientado a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, nele afirmando os impetrantes que a prisão do paciente estaria “calcada em equívocos manifestos e em ilegalidades praticadas pelo MM Juízo Criminal da Comarca de Camboriú/SC”.
    Ressaltam que a decisão objeto da presente impetração, “além de chancelar fundamentação inidônea para o decreto de prisão preventiva após a denúncia, trata a questão de forma genérica e sem o mínimo de análise, ao afirmar apenas que o Paciente deveria ter utilizado-se de recurso em HC impetrado e não conhecido perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como se esse procedimento fosse imprescindível à análise de sua soltura, deixando de observar a gravidade da situação de encarceramento e do claro descabimento da Prisão Preventiva para o presente caso, prevalecendo, com isso, a fundamentação teratológica”.
    Sustentam que “o Paciente é graduado em Odontologia pela Universidade Federal do Ceará (1992), possui Mestrado em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará (2005), Mestrado Profissional em Odontologia na Área de Ortodontia pelo Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic (2006), Doutorado em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Ceará (2007), com vasta experiência na área de Saúde Coletiva, além de diversas publicações científicas em revistas especializadas de vários países do mundo.
    Além disto, possui conduta honrosa, nunca transgrediu dispositivo de lei e muito menos cometeu nenhum ato lesivo à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade.
    Ocorre que, o Paciente, detendo conhecimento vasto e acadêmico iniciou cursos e palestras no seu ramo de atuação e especialização, e como pesquisador, após anos de árduo estudo, com vários artigos publicados nas melhores revistas especializadas, criou a marca ‘Modulação Hormonal Nano Marco Botelho’ detendo inclusive o deferimento do registro da marca no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
    Com absoluto respeito ao sempre zeloso trabalho do Parquet, tem-se que a descrição dos fatos consoante articulados na denúncia destoam da realidade fática e até mesmo das investigações quando da colheita de elementos informativos”.
    Afirmam que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, que teria sido considerada a gravidade abstrata das condutas investigadas, que a prisão “carece do mínimo suporte legal concreto” e que o juízo de origem não teria dito por que as medidas cautelares diversas não seriam suficientes.
    Alegam inexistentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão, que “acima de eventual supressão de instância está o direito à liberdade” e que o paciente tem bons antecedentes, boa conduta social, “endereço certo e profissão definida”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer do Eminente Ministro Relator que se digne
    liminarmente:
    1. Sendo inconteste a flagrante ilegalidade perpetrada, ante a patente falta de fundamentação do decreto constritor de liberdade, requer do Exmº Sr. Ministro Relator a concessão de medida liminar da ordem ao paciente, para revogar os efeitos do decreto prisional preventivo expedido pela 2º Vara Criminal da Comarca de Camboriú/SC e a consequente determinação do recolhimento do mandado de prisão, caso existente, presente os pressupostos autorizadores a saber: (…)
    4. Uma vez deferido, liminarmente, o presente writ, que seja oficiada a autoridade coatora para devida prestação de informações, consonante prazo legal.
    5. Caso V. Exa. entenda que não seja o caso de colocação do paciente em plena liberdade, requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente a assegurar o resultado útil do processo e não faz surgir qualquer risco à ordem pública, econômica, conveniência à instrução processual ou aplicação da lei penal.
    6. Que após a remessa do ofício de informações, que seja concedida a vista dos autos ao Ministério Público Federal, para confecção de Parecer pelo Douto Procurador-Geral da República.
    7. Que seja concedida, ao final, a ordem em definitivo, mantida a liminar certamente a ser deferida e revogando-se o decreto de prisão proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camboriú/SC”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 527.888.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 4024682-44.2019.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no qual postulou a revogação da prisão cautelar do paciente.
    O Relator, Desembargador Luiz Zanelato, não examinou a decisão pela qual decretada a prisão cautelar em primeira instância, restringindo-se a não conhecer do Habeas Corpus n. 4024682-44.2019.8.24.0000 por não ter sido o pedido de revogação da prisão submetido no primeiro momento ao juízo de origem.
    Contra a decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 4024682-44.2019.8.24.0000 foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 527.88, não conhecido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, por ter como objeto “decisão singular de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina”, não tendo sido apreciado o decreto de prisão preventiva.
    9. Quanto às questões suscitadas na presente impetração referentes aos fundamentos utilizados para a prisão cautelar do paciente, apresentadas no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na impetração no Superior Tribunal de Justiça e reiteradas neste habeas corpus, é de se anotar que essas matérias apresentadas não foram apreciadas na decisão impugnada neste habeas corpus.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    10. Anoto que a descrição feita na peça inicial desta ação demonstra que os impetrantes atuaram em desrespeito às regras de competência, levando diretamente ao Tribunal de Justiça catarinense, depois ao Superior Tribunal de Justiça e, agora, trazendo a este Supremo Tribunal matéria que, por não ter sido apresentada ao juízo competente originário não pode é ser conhecida, menos ainda julgada pelos órgãos judiciais superiores. Regra de competência não pode ser descumprida, não se demonstrando manifesta teratologia ou ilegalidade que autorize o agir excepcional e de ofício deste órgão na ausência de decisão do juiz quando não lhe foi sequer apresentada questão que, se respondida em contrariedade à pretensão autoral, ensejaria novo questionamento em órgão judicial superior.
    Não há impedimento a que a defesa submeta os argumentos apresentados para a postular a revogação da prisão cautelar do paciente à consideração do juízo de origem, não sendo possível o exame dessa matéria neste processo, sob pena de supressão de instância e de indevido prejulgamento.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora